Tribunal: TJBA
Processo: 8007566-10.2025.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8007566-10.2025.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: AGNALDO CERQUEIRA DA MOTA e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO FELIPE TEIXEIRA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO FELIPE TEIXEIRA LIMA

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E DELITOS CONEXOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, VALORAÇÃO DA PROVA E DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA NO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Agnaldo Cerqueira da Mota contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, que, ao julgar apelações criminal defensiva e ministerial, afastou a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 e majorou a pena do réu, mantendo, no mais, a condenação pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, resistência e corrupção de menores. A defesa alegou omissões quanto ao afastamento do tráfico privilegiado, à valoração da prova e à dosimetria da pena, além de requerer o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais. A Procuradoria de Justiça deixou de intervir, devolvendo os autos para regular prosseguimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao afastamento da minorante do tráfico privilegiado, à suficiência probatória e à individualização da pena; e (ii) se há necessidade de manifestação expressa adicional para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP.

4. No caso concreto, o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todas as teses defensivas, inclusive quanto à validade dos depoimentos policiais colhidos sob contraditório, à suficiência do conjunto probatório e à impossibilidade de desclassificação para uso pessoal.

5. O afastamento do tráfico privilegiado foi devidamente fundamentado em elementos concretos, como a diversidade e quantidade de drogas, o porte de arma de fogo de uso restrito e a atuação conjunta com adolescente, circunstâncias que evidenciam dedicação a atividades criminosas.

6. A dosimetria da pena foi reavaliada com base em critérios concretos e em conformidade com o art. 59 do Código Penal, inexistindo valoração genérica ou ausência de fundamentação.

7. A alegação de omissão quanto ao prequestionamento não procede, pois houve manifestação expressa no acórdão acerca dos dispositivos legais indicados, sendo, ademais, aplicável o art. 1.025 do CPC.

8. Configura-se mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, o que não autoriza o acolhimento dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada todas as teses relevantes, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte. 3. Considera-se atendido o prequestionamento quando a matéria é efetivamente apreciada, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.”

DISPOSITIVOS CITADOS:

CF/1988, arts. 5º, LIV, LV e LVII, e 93, IX; CPP, arts. 155 e 619; CP, art. 59; Lei 11.343/2006, art. 33, § 4º; CPC, art. 1.025.

JURISPRUDÊNCIA CITADA:

STJ, AgRg no AREsp 2.166.431/TO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24/10/2023; STJ, AgRg no HC 911.442/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21/05/2024; STJ, AgRg no HC 912.378/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 30/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação de nº 8007566-10.2025.8.05.0150, sendo o Embargante Agnaldo Cerqueira da Mota e o Embargado Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Relator.